Tribunal: STF
Processo: ARE 1447119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE QUE É SERVIDOR PÚBLICO, OCUPANTE DE CARGO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ALEGANDO QUE DESDE O INÍCIO DE 2018 NÃO VEM RECEBENDO A ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS QUE CONSTITUEM A BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO A QUE FAZ JUS, PUGNANDO, ASSIM, SEJA IMPLEMENTADA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO PONTO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO, NA FORMA ESTABELECIDA PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.068/1993, Nº 4.015/2005 E Nº 6.064/2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01 DE JANEIRO DE 2018. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. ILEGÍTIMO INCONFORMISMO DO AUTOR MANIFESTADO POR MEIO DO PRESENTE APELO. IMPOSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DE TAL MONTANTE, DE FORMA AUTOMÁTICA, COMO ALMEJADO PELO RECORRENTE, SEM PREVISÃO LEGAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RISCO DE OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, SEM OBSERVÂNCIA DA REALIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, DERIVANDO EM VERDADEIRO COLAPSO NAS CONTAS PÚBLICAS. A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DEVERÁ SEMPRE DECORRER DE PREVISÃO LEGAL E SER APLICÁVEL AO FUNCIONALISMO COMO UM TODO E NÃO APENAS A DETERMINADAS CATEGORIAS FUNCIONAIS. CONSTITUIÇÃO(...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente